Tribunal: TJMT
Processo: 1034807-72.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034807-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL BARZOTTO - CPF: 049.730.821-55 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, com a devida prestação de assistência material pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo, inferior a 4 (quatro) horas, com a devida prestação de assistência material, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido (
in
re

ipsa
), exigindo-se a análise das circunstâncias do caso concreto. Atraso inferior a 4 (quatro) horas, por si só, não configura ato ilícito, especialmente quando a companhia aérea cumpre seu dever de prestar assistência material, como o fornecimento de voucher para alimentação.

4. Embora o consumidor tenha alegado um atraso de quase 5 (cinco) horas, o histórico de voo da ANAC, juntado aos autos pelo próprio recorrente, comprova que o atraso na chegada ao destino foi de 2 horas e 8 minutos, o que afasta a presunção de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do dano moral
in
re

ipsa
em casos de atraso de voo pressupõe, como regra geral, uma espera superior a 4 (quatro) horas. 2. Para atrasos inferiores a 4 (quatro) horas, o dano moral não é presumido, cabendo ao passageiro comprovar a ocorrência de ofensa a direito da personalidade ou prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento, notadamente quando a companhia aérea presta a devida assistência material prevista na regulamentação da ANAC.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica;
Arts
. 21 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ.
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015; STJ. REsp 1.796.716/MG; TJMT. N.U 1004963-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034807-72.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: GABRIEL BARZOTTO

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIEL BARZOTTO ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP - Cuiabá/MT, com embarque em 27/04/2025 às 17h; b) o voo sofreu atraso, decolando somente por volta das 20h e chegando ao destino final às 22h, totalizando um atraso de quase 5 (cinco) horas; c) durante o período de espera no aeroporto, não recebeu qualquer tipo de assistência material, como alimentação ou informações precisas; d) a situação configura falha na prestação do serviço e desvio produtivo, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o atraso efetivo foi de aproximadamente 3 horas, o que, por si só, não
caracteriza dano moral
, conforme entendimento jurisprudencial; b) para atrasos inferiores a 4 horas, o dano moral não é presumido, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu; c) a parte reclamada comprovou ter prestado a devida assistência ao autor. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se ao considerar o atraso como de 3 horas, quando na verdade a chegada ao
destino final
ocorreu com quase 5 horas de atraso; b)
este
atraso, superior a 4 horas, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
; c) a recorrida não prestou qualquer assistência material, e as telas sistêmicas apresentadas são provas unilaterais e inválidas, desprovidas de mecanismos de autenticação; d) a situação também se enquadra na teoria do desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o atraso na decolagem foi ínfimo, de aproximadamente 2h45min, decorrente de questões operacionais necessárias para a segurança do voo; b) toda a assistência material devida, como alimentação, foi prestada, conforme comprovado pelas telas sistêmicas; c) o dano moral não é presumido em caso de atraso de voo e a situação representa mero dissabor, não havendo prova de prejuízo concreto; d) a sentença deve ser integralmente mantida.

É
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

O atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, conforme os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa situação impõe à companhia aérea o dever de prestar informação, suporte e oferecer alternativas ao passageiro, como reacomodação ou reembolso, nos termos do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Portanto, a responsabilidade do transportador é objetiva, e o dano moral decorrente do atraso opera-se
in
re

ipsa
, em virtude dos transtornos causados. A jurisprudência corrobora esse entendimento:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ.
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Em igual forma: TJMT. N.U 1004963-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023.

No caso concreto, o recorrente alega ter sofrido um atraso de quase 5 (cinco) horas na chegada ao
destino final
.

Contudo, o histórico de voo da ANAC, juntado pelo próprio recorrente (ID/PJe2 353463382, p.
4
), demonstra que a chegada, prevista para as 19h45, ocorreu às 21h53, totalizando um atraso de 2 horas e 8 minutos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.796.716/MG, orienta que o dano moral por atraso de voo não é presumido, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, como a duração do atraso, a oferta de alternativas e a prestação de assistência material.

Ademais, a companhia aérea recorrida prestou assistência material ao passageiro, fornecendo voucher para alimentação, conforme se verifica na tela sistêmica (ID/PJe2 353463374, p.
8
), cumprindo com o dever previsto no art. 27, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Dessa forma, considerando que o atraso na chegada foi inferior a 4 (quatro) horas e que houve prestação de assistência, não se constata a existência de conduta ilícita por parte da companhia aérea que justifique a reforma da sentença.

Tópicos prejudicados.

Ausente a conduta ilícita, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil, como o dano e o quantum indenizatório, ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 353463385), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026